Tribunal: CARF
Processo: 13609.000552/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000552/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.387 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
JOSÉ ROMAS PIRES DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO
Caracterizada a atividade como "cessão de mão de obra" procedente a exclusão
do regime do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
“Em 09 de outubro de 2008, o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV n° 54, de
fls. 97, determina a exclusão da empresa JOSÉ ROMAS PIRES DA ROCHA, do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000552/2008-86
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000552/2008-86

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — Simples, a partir de 01 de julho de 2006, pelo exercício
da atividade de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, a qual se enquadra na vedação à
opção constante ao artigo 9°, inciso XII-f, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de
1996, "à vista do contido no Processo Administrativo n" 13609.000552/2008-86".
O citado processo administrativo tem inicio com a representação de fls. 01 a 05
e documentos de fls. 06 a 93, quando se indica que a empresa dedicar-se-ia à prestação
de serviços com locação de mão-de-obra.
Inconformada com o procedimento fiscal do qual teve ciência em 20 de
novembro de 2008, fl. 99, verso, apresentou impugnação em 19 de dezembro de 2008,
às fls. 100, alegando, em síntese, que exerce as atividades abrangidas pelo CNAE
0161099, de serviços de vedação de fornos, faxina, prestação de serviços de trator
(roçadas, aplicação de herbicidas, gradagens, etc), não vedadas pela opção pelo
Simples Nacional, artigo 17 da Lei Complementar n° 123/2006.”

Em sessão de 06/05/2014 (e-fls. 107) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS' DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
SIMPLES - EXCLUSÃO - ATIVIDADE NÃO PERMITIDA.
Caracterizada a atividade como "cessão de mão de obra" procedente a
exclusão do regime do SIMPLES
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.114 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente admite expressamente realizar a atividade de locação e mão de obra.
Alega em seu Recurso Voluntário que presta serviços executa a locação de mão-de-obra:
“Como podem comprovar, a atividade executada pela empresa é exatamente
essa, ou seja, a prestação de serviços que aleatoriamente, executa a locação de mão-de
obra, e portanto, como exposto na consulta, torna-se uma atividade que pode optar
pelo Simples Federal.”
Como reforço de seu argumento, apresenta ementas de soluções de consulta e
artigos de instruções normativas da RFB.
Argumenta que a locação de mão de obra foi realizada de forma “aleatória”,
enquanto que a legislação exige que o serviço prestado deva ser contínuo para fins de
caracterização de cessão ou locação de mão de obra:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000552/2008-86

“Portanto, conforme foi enfatizado no Acórdão 02-24-366 — 4a Turma da
DRJ/BHE, a empresa em momento algum, executou a cessão ou locação de mão-de-
obra, uma vez que, conforme já exposto, não executava a prestação de serviços em
caráter continuo e sim aleatório, executando, no máximo, uma (mica prestação de
serviço durante todo o mês para o seu contratante, conforme pode ser confirmado
através dos documentos fiscais emitidos pela empresa.”

Pede ao final a sua reinclusão retroativa do Simples federal, a partir de
01/01/2006
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000552/2008-86

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A recorrente foi excluída do Simples Federal mediante Ato Declaratório
Executivo DRF/DIV n° 54, de 9 de outubro de 2008 (e-fls. 99), sob a justificativa de que teria
exercido a atividade de “Locação de mão-de-obra” e com fundamento legal no artigo 9o, XII,
alínea f da lei 9.317/1996, que tinha a seguinte redação:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XII - que realize operações relativas a:
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-
obra;
o Ato declaratório de e-fls. 99 está fundamentado na proposição de e-fls. 98, a
qual transcrevemos abaixo:
“Proponho a emissão de Ato Declaratório para excluir a empresa acima
qualificada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, uma vez que a
fiscalização, no exercício de suas atividades, constatou hipótese de exclusão
obrigatória do Simples, pelo fato da empresa ter incorrido em situação excludente. “

Os argumentos que motivaram a conclusão de que a empresa estaria exercendo
locação de mão-de-obra levam em conta as cláusulas dos referidos contratos de prestação de
serviço.
A recorrente admite em seu recurso voluntário que presta serviços de locação de
mão de obra. No entanto, argumenta que esta locação e mão de obra teria sido realizada de forma
“aleatória”, ou seja, não contínua. Afirma que a continuidade da prestação dos serviços seria
elemento essencial para a configuração do impedimento previsto na legislação do Simples
federal. Cita como exemplo o artigo 115 da Instrução Normativa 971/2009:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000552/2008-86

natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma
da Lei no 6.019, de 1974.
Tal definição é originada da definição de cessão de mão de obra do artigo 31, § 3o
da lei 8.212/1991:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Em que pese se referir ao termo “cessão de mão de obra”, o entendimento
dominante é que as expressões “locação de mão de obra e cessão de mão de obra” são sinônimas.
O Conselho Gestor do Simples Nacional, já na vigência do sistema Simples
Nacional, editou a Resolução CGSN 140/2018, de 22/05/2018 em que trata “cessão de mão de
obra” e “locação de mão de obra” como sinônimos, adotando o mesmo conceito do artigo 31 da
lei 8212/1991:

“Art. 112. O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão de obra, sob
pena de exclusão do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o,
inciso I e § 6o; art. 17, XII; art. 18-B)
§ 1o Para os fins desta Resolução, considera-se cessão ou locação de mão de
obra a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, para realização de serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, independentemente da natureza e da forma
de contratação. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; Lei no
8.212, de 1991, art. 31, § 3o)”

A continuidade do serviço prestado está demonstrada pelos contratos juntados. As
provas carreadas demonstram que a recorrente possuía relação contratual com a empresa V7M
FLORESTAL LTDA para execução e “serviços de transporte de lenha” (e-fls. 10) e “serviços de
desbrota” (e-fls. 44). O primeiro contrato iniciou-se em 21/08/2006, encerrando-se em
20/02/2007 (e-fls. 10), enquanto que o segundo contrato iniciou-se em 10/10/2006, com
encerramento em 31/03/2007 (e-fls. 44).
Os contratos demonstram a execução de serviços contínuos. No entanto, do que se
pode depreender da peça recursal da recorrente é que sua intenção era de argumentar que a sua
atividade de locação de mão de obra foi esporádica, pontual, executada num curto espaço de
tempo. A palavra aleatória não se aplicaria ao caso. E por ser realizada num curto espaço de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000552/2008-86

tempo não estaria configurada a locação e mão de obra para fins da exclusão da legislação do
Simples.
No entanto, a legislação não especifica um tempo mínimo na execução do serviço
prestado para configuração da locação de mão de obra. Sobre o tema, a Solução de Consulta 19
da Coordenação Geral de Tributação apresenta definição didática sobre o conceito de
continuidade dos serviços dentro do conceito de cessão/locação de e mão de obra:
“8.6.1. Com relação à continuidade dos serviços, verifica-se, pela conceituação
normativa, que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual,
mas, sim, com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz
referência a uma necessidade “permanente”, que se revelaria pela sua repetição
periódica ou sistemática. Esse caráter “permanente” pode restar evidenciado pelo
número de vezes que foi demandado o serviço, embora o critério mais adequado seja o
da natureza dos serviços, tomando-se como referencial a empresa contratante. A
necessidade permanente é aquela que não é eventual, e eventual é aquilo que ocorre de
maneira fortuita, ocasional ou casual.’
Por meio de dois contratos, a recorrente iniciou uma relação contratual de
21/08/2006 até 31/03/2007. O serviço de locação de mão de obra foi realizado de forma
contínua, como atestam as provas dos autos (contrato) e a própria confissão da recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital